Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-87.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007045-87.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ERENILDA DE SOUSA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA.
DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL Nº 295/2009
.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007045-87.2014.8.14.0070.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação Ordinária nº 0007045-87.2014.8.14.0070 ajuizada por

ERENILDA DE SOUSA LOBATO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a progressão funcional da autora.

Em breve síntese, narra a inicial, que a autora é servidora pública do Município de Abaetetuba/Pa, ocupante do cargo efetivo de Professor Nível Especial – Magistério.

Consta que em 17/12/2013 solicitou enquadramento no Plano de Carreira, Cargos, Remuneração – PCCR, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009, haja vista ter obtido a graduação em Licenciatura em Ciências Naturais. Ocorre que o ente municipal estaria se omitindo de proceder o devido reenquadramento.

Desta feita, pugnou pela procedência do feito para condenar a municipalidade a efetuar o enquadramento da autora no PCCR, bem como a pagar valores retroativos referentes às diferenças salariais, desde a data de formalização do pedido administrativo. Pleiteou ainda, o pagamento de indenização por perdas e danos e danos morais, custas e honorários advocatícios.

Em apreciação ao feito, o magistrado
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos da autora, o que faço com resolução de mérito, para determinar ao promovido que proceda à progressão funcional, enquadrando a autora no cargo de Professor Nível I, nos termos do art. 23, da Lei Municipal nº 295/2009, além de condená-lo ao pagamento dos valores que derivarem da progressão funcional resultante, desde 03/12/2015.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais.

Face a decisão, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de Apelação Cível, insurgindo quanto a ausência do direito da autora e o não esgotamento da via administrativa, uma vez que o requerimento da autora se encontra pendente de análise.

Teceu comentários quanto a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o princípio da legalidade.

Se opôs quanto a fixação de honorários no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), requerendo a majoração dos valores sucumbenciais, e em mérito, o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada refutou todo o alegado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antes de realizar qualquer análise, insta consignar a necessidade de corrigir as informações lançadas no Sistema PJe. A parte Apelada, sra. ERENILDA DE SOUSA LOBATO figura como recorrente, enquanto o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA figura como recorrido, quando, na verdade, é o inverso.

Assim, determino a correção dos polos no Sistema PJE pela Secretaria, a fim de evitar possíveis erros processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a
sua análise.

A ação de primeiro grau tinha como objetivo saber se o autor fazia jus à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Ao prolatar a sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Ciências Naturais por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.

Em análise aos termos da Lei Municipal 295/2009, esclareço que a mesma passou a prever que a carreira de magistério no Município seria estruturada na forma do cargo único de Professor, disposto em 04 (quatro) níveis, de acordo com a titulação acadêmica, nos seguintes termos:

“Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV – Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

Da mesma forma, o artigo 26, estabeleceu, que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

“Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.”

Dessa forma, por encontrar-se a decisão devidamente em termos, entendo que não merece censura alguma, pois, é possível aferir que a servidora preencheu os requisitos necessários a amparar a concessão do pleito de progressão vertical, haja vista, que comprova a conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, cumprindo assim, o requisito exigido por lei.

Sendo assim, passo para a análise do valor questionado a título de honorários.

Verifico que, no presente caso, a recorrente, apresentou tempestivamente suas contrarrazões, historiando os fatos, discorrendo sucintamente as razões para a manutenção do pagamento do benefício de pensão por morte, e colacionando julgados entendidos como pertinentes ao caso.

Por outro lado, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais se encontra adequada, não merecendo modificações.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada na sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023